Tribunal: TRF3
Processo: 5024220-83.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
932/1006)

5024220-83.2022.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024220-83.2022.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA GARCIA DE LIMA - SP280654-A

AGRAVADO: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DOMINGOS NOVELLI VAZ - SP71345-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO SOUZA CALDERARO - SP19060-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME ALEXANDRE FRANCA DE LACERDA - DF67016

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno da ora embargante, que alega a existência de omissões no julgado, sustentando a necessidade de análise de provas dos autos e a natureza genérica da fundamentação adotada. O caso originário versa sobre a expedição de precatório de valor alegadamente incontroverso, cuja viabilidade foi afastada em razão da pendência de julgamento de outros agravos de instrumento (5001172-32.2021.4.03.0000 e 5006968-67.2022.4.03.0000) que discutem os cálculos e critérios de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não acolher as teses da embargante; e (ii) verificar se a pretensão recursal visa apenas o reexame da causa e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos Declaratórios restringe-se às hipóteses de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra motivação suficiente para fundamentar sua decisão.

A fundamentação do v. aresto foi proferida em consonância com posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça e na existência de outros recursos pendentes que tornam parte do valor da execução controverso.

Alegações de que o Agravo Interno teria sido analisado como Aclaratórios, a obrigatoriedade de análise de parecer de jurista estranha aos autos, dentre outros argumentos meramente jus sperniandi, não configuram vício de omissão, uma vez que o Colegiado, por unanimidade, decidiu a controvérsia com base no direito aplicável e nos elementos fáticos do processo.

A insurgência da Embargante revela irresignação com o resultado do julgamento, com nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos Declaratórios não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de questões já decididas; 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ventilados pela parte não configura omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para solver a controvérsia; 3. O caráter infringente é incabível em Aclaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.021, § 4o; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, 6a Turma, j. 17/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024220-83.2022.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA GARCIA DE LIMA - SP280654-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DOMINGOS NOVELLI VAZ - SP71345-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO SOUZA CALDERARO - SP19060-A

AGRAVADO: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUCOCITRICO CUTRALE LTDA contra r. julgado que negou provimento ao seu Agravo Interno.

Apontam diversas omissões no exarado pela Sexta Turma de Julgamento.

Com resposta da UNIÃO.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

Tampouco de disparar acusações por todos os lados, acusando a decisão embargada de ter sido “padrão” e para Embargos de Declaração, e não para julgamento de Agravo Interno. O nobre causídico olvidou-se de ler o conteúdo do acórdão em que este Colegiado, por UNANIMIDADE, negou provimento ao Agravo Interno.

Na verdade, é a Embargante que se utiliza do presente meio para externar mero inconformismo e jus sperniandi, o que é incabível. Ocupa-se em desenvolver uma tese de Agravo Interno x Embargos de Declaração, sem impugnar questão fática e/ou direito. Tal comportamento evidencia, somente, ausência de elementos jurídicos hábeis a desconstituir o v. acórdão.

Discorre uma lista que supostamente teria sido omitida do julgamento, qual, em cotejo com a decisão monocrática (ID 313489056) e v. aresto emanado pelo Colegiado, claramente se afere ter esta Corte adotado posicionamento em consonância com o C. STJ para solucionar a causa.

Perplexamente, alega ser obrigatório analisar Parecer anexo ao feito, formulado por jurista estranha aos autos, como se prova fosse. Acusou tanto o aresto embargado de ser genérico, que não esteia qualquer real vício de fundamento jurídico em sua peça a justificar os presentes Aclaratórios.

O v. acórdão embargado, ademais, consigna outros dois Agravos de Instrumento anteriormente interpostos, repise-se:

“Ainda que se admitisse o pagamento por meio de precatório na hipótese versada nos autos, não poderia ser ordenada sua expedição, vez que não se pode falar em valor incontroverso.

Conforme bem asseverado pela União, os cálculos foram impugnados e estavam pendentes de decisão neste E. Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento no 5001172-32.2021.4.03.0000.

Ademais, a própria contribuinte atravessou Agravo de Instrumento no 5006968-67.2022.4.03.0000, em que impugna os critérios de correção monetária e juros de mora."

Grife-se que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). 3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial. 5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (g.n.) (AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material. 4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos rejeitados. 7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria a erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório poderá ser penalizado com a respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno da ora embargante, que alega a existência de omissões no julgado, sustentando a necessidade de análise de provas dos autos e a natureza genérica da fundamentação adotada. O caso originário versa sobre a expedição de precatório de valor alegadamente incontroverso, cuja viabilidade foi afastada em razão da pendência de julgamento de outros agravos de instrumento (5001172-32.2021.4.03.0000 e 5006968-67.2022.4.03.0000) que discutem os cálculos e critérios de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não acolher as teses da embargante; e (ii) verificar se a pretensão recursal visa apenas o reexame da causa e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos Embargos Declaratórios restringe-se às hipóteses de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra motivação suficiente para fundamentar sua decisão.

A fundamentação do v. aresto foi proferida em consonância com posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça e na existência de outros recursos pendentes que tornam parte do valor da execução controverso.

Alegações de que o Agravo Interno teria sido analisado como Aclaratórios, a obrigatoriedade de análise de parecer de jurista estranha aos autos, dentre outros argumentos meramente jus sperniandi, não configuram vício de omissão, uma vez que o Colegiado, por unanimidade, decidiu a controvérsia com base no direito aplicável e nos elementos fáticos do processo.

A insurgência da Embargante revela irresignação com o resultado do julgamento, com nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos Declaratórios não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de questões já decididas; 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ventilados pela parte não configura omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para solver a controvérsia; 3. O caráter infringente é incabível em Aclaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.021, § 4o; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, 6a Turma, j. 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão